Tribunal: TJSP
Processo: 2007731-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário - Não localização dos réus – Pedido de realização de citação editalícia - Admissibilidade - Réus em local incerto e não sabido - Realização de diligências suficientes na tentativa de localização do devedor (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD que apontaram os mesmos endereços já diligenciados por Oficial de Justiça) – Medida que se faz

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de Crédito Bancário - Não localização dos réus – Pedido de realização de citação editalícia - Admissibilidade - Réus em local incerto e não sabido - Realização de diligências suficientes na tentativa de localização do devedor (INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD que apontaram os mesmos endereços já diligenciados por Oficial de Justiça) – Medida que se faz necessária para efetividade do feito - Recurso provido para tal fim*